Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-03.2018.8.11.0077
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000747-03.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WAGNER VICENTE DA SILVEIRA - CPF: 125.443.291-49 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLARARAM A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E AO ART. 489, § 1.o, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória de autos de infração ambiental, declarou a nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargo, sob fundamento de vícios formais e materiais relacionados à notificação administrativa, à inserção dos imóveis no Parque Estadual Serra Ricardo Franco e à alegada consolidação da área.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida observou o dever constitucional e legal de fundamentação, ao enfrentar adequadamente as teses defensivas relativas: (i) à regularidade do processo administrativo ambiental; (ii) à validade e eficácia do Decreto Estadual n.o 1.796/1997; e (iii) à inaplicabilidade do regime de área rural consolidada previsto no art. 61-A, da Lei n.o 12.651/2012 às unidades de conservação de proteção integral.

III. Razões de decidir

3. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais como expressão do devido processo legal, do contraditório e da segurança jurídica, exigência densificada pelo art. 489, § 1.o, do CPC.

4. A sentença deixou de enfrentar, de modo específico e analítico, argumentos centrais deduzidos pela parte requerida, especialmente quanto à eficácia do decreto instituidor da unidade de conservação, à desnecessidade de prévia desapropriação para o exercício do poder de polícia ambiental e à disciplina do art. 61-A, § 16, da Lei n.o 12.651/2012.

5. A ausência de enfrentamento explícito de fundamentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada caracteriza vício estrutural de fundamentação, ensejando nulidade absoluta do
decisum,
matéria cognoscível de ofício pelo Tribunal.

6. Reconhecida a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, resta prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:

“É nula a sentença que não enfrenta argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/1988 e ao art. 489, § 1.o, do CPC.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Tatiana dos Santos Batista, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 0000747-03.2018.8.11.0077 ajuizada por WAGNER VICENTE DA SILVEIRA em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, julgou procedente o feito,
nos seguintes termos
(ID. 278171418):

“WAGNER VICENTE DA SILVEIRA propôs a presente
ação anulatória de ato administrativo ambiental
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à declaração de nulidade dos Autos de Infração no 151-D e 152-D, dos Termos de Embargo/Interdição no 055-D e 057-D, bem como das notificações e laudos técnicos correspondentes, lavrados pela SEMA/MT.

Sustenta, em síntese, que as sanções ambientais foram aplicadas
sem que fosse devidamente notificado
, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Aduz ainda que os atos administrativos se baseiam na suposta inserção das propriedades
Fazenda Eunice e Fazenda Santa Inês
no território do
Parque Estadual Serra Ricardo Franco
, criado pelo Decreto Estadual no 1.796/97, o qual, segundo defende,
não teria sido efetivado por ausência de desapropriação
da área.

Alega, também, que a área é
consolidada e antropizada desde antes de 1994,
conforme Laudos Técnicos no 011/2018 e no 012/2018, o que afastaria a ilicitude da atividade agrícola desenvolvida, amparada pelo art. 61-A da Lei no 12.651/2012.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de
agravo de instrumento
(AI no 1000372-85.2019.8.11.0000), reconheceu a
verossimilhança das alegações autorais,
deferindo parcialmente a tutela para suspender a exigibilidade das multas aplicadas e impedir a retirada dos semoventes, mantendo, contudo, os embargos administrativos.

Posteriormente, foi proferida decisão retificadora, sanando erro material no sistema processual e reafirmando a competência da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
para processamento e julgamento do feito.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do CPC), promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88) e legal (art. 139, II, do CPC).

Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, na qual a parte autora requer, resumidamente, a nulidade de a nulidade da decisão administrativa na falta de notificação válida e no cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição).

A pretensão do autor e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas na CRFB/88 e na lei que rege o processo administrativo, Lei 9784/99.

No mérito, com razão o autor.

A controvérsia posta nos autos exige a análise da regularidade formal dos atos administrativos ambientais, especialmente sob o prisma das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(CF, art. 5o, LV), bem como da legalidade e motivação exigidas pela Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo na esfera federal e é aplicada subsidiariamente aos entes estaduais.

No presente caso,
não há prova da notificação válida do autor
acerca da lavratura dos autos de infração, tampouco da instauração regular do procedimento sancionador. A ausência de intimação pessoal ou válida compromete a eficácia dos atos administrativos subsequentes, por impedir o exercício do direito de defesa em fase oportuna.

Ademais, o acórdão proferido pelo TJMT em sede recursal já sinaliza a
falta de elementos objetivos que comprovem a inserção inequívoca dos imóveis na Unidade de Conservação,
cuja delimitação ainda é objeto de impugnação técnica e jurídica. Tal incerteza, somada à ausência de efetiva desapropriação dos imóveis — elemento essencial à consolidação do Parque Estadual — corrobora a fragilidade da atuação administrativa.

O conjunto probatório dos autos, que inclui laudos técnicos e provas documentais, reforça que as atividades desenvolvidas nas propriedades são de natureza consolidada, exercidas anteriormente ao marco legal de 22.07.2008, com base no art. 61-A da Lei no 12.651/2012.

Portanto, a
nulidade dos atos administrativos impugnados impõe-se
tanto sob o aspecto
formal,
pela ausência de notificação válida e cerceamento de defesa, quanto sob o aspecto
material,
diante da fragilidade do suporte fático e da possível ineficácia do decreto de criação do Parque, por ausência de concretização jurídica.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
WAGNER VICENTE DA SILVEIRA,
com fundamento nos arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e nos arts. 2o, 26 e 53 da Lei no 9.784/99, para:

1. Declarar a nulidade dos Autos de Infração no 151-D e 152-D
emitidos pela SEMA/MT;

2. Declarar a nulidade dos Termos de Embargo/Interdição no 055-D e 057-D,
bem como das notificações e documentos técnicos correlatos;

3. Determinar que o
Estado de Mato Grosso promova a exclusão das referidas sanções de quaisquer registros administrativos e sistemas de controle ambiental e fiscal
, inclusive impedindo o lançamento em dívida ativa.

Sem condenação em honorários advocatícios, considerando a ausência de apresentação de contestação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital.

Tatiana dos Santos Batista

Juíza de Direito Substituta”

Contra esse decisum, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e acolhidos (ID. 328964399):

“Trata de Embargos de Declaração ajuizado por WAGNER VICENTE DA SILVA, alegando, em síntese, a contradição na sentença em não ter condenado o vencido ao pagamento de honorários por ausência de contestação, mas há contestação nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Analisando os autos vislumbro que o pleito deve ser acolhido, haja vista a existência de contestação ao ID 62498293.

Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC/2015, o qual prescreve:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que:

“Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado.
Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença.
No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. - Negritos nossos”

Deste modo, tenho que a via eleita pelo embargante foi acertada, para suprir a contradição apontada, de modo que à luz do exposto, nos termos do art. 1.022, II, do CPC,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração manejados, ante a hipótese de contradição constatada.

Assim, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, III, do CPC.

Mantenho os demais termos da sentença.

Cumpra. Às providências.

TATIANA DOS SANTOS BATISTA

Juíza Substituta”

Nas suas razões recursais, a parte apelante alega a inexistência de cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, uma vez que houve regular notificação do autuado e apresentação de defesa administrativa pelo recorrido.

Sustenta a plena validade e eficácia do Decreto Estadual n.o 1.796/1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, unidade de conservação de proteção integral. Assevera que a Constituição Federal, em seu art. 225, §1.o, inciso III, autoriza a criação de espaços territoriais especialmente protegidos por ato do Poder Público, sendo a alteração ou supressão permitida apenas por lei.

Reforça que a ausência de plano de manejo ou o eventual decurso de prazo para sua elaboração não compromete a existência nem a validade da unidade de conservação, por expressa previsão do art. 28, da Lei n.o 9.985/2000.

Da mesma forma, defende que a não conclusão do procedimento expropriatório não implica caducidade do decreto instituidor do parque, uma vez que a declaração de utilidade pública é independente e acessória ao escopo do ato de criação da unidade de conservação.

Assevera que as restrições ao uso da propriedade decorrem diretamente da legislação ambiental e do regime jurídico das unidades de conservação de proteção integral, o exercício do poder de polícia ambiental é legítimo e independe da prévia desapropriação, sob pena de esvaziamento da tutela constitucional do meio ambiente.

Destaca que as autuações decorreram do cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, no qual o Estado se comprometeu a intensificar a fiscalização e promover novas autuações relativas a infrações não prescritas ou permanentes na área do parque, reforçando a legitimidade da atuação administrativa.

Quanto ao conceito de área rural consolidada, invoca o §16 do art. 61-A, da Lei n.o 12.651/2012, afirmando que áreas inseridas em unidades de conservação de proteção integral criadas até a data de publicação da lei não são passíveis de consolidação nos termos do caput do referido artigo, salvo disposição específica em plano de manejo. Assim, sustenta a inaplicabilidade do regime de consolidação às propriedades inseridas no Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

No tocante aos honorários advocatícios, apregoa a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, §8.o, do CPC ou a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1255, do STF.

Com base no exposto,
“requer o conhecimento e provimento do presente recurso, nos efeitos
devolutivo e suspensivo
, a fim de reformar a sentença recorrida. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, conforme disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil”
(ID. 292845587).

O apelado, em contrarrazões, afirma que não houve o julgamento
ultra petita
, porquanto a sentença não se limitou ao reconhecimento de vício formal relativo à notificação no processo administrativo, tendo também declarado a nulidade material dos autos de infração e dos termos de embargo, com fundamento na fragilidade do suporte fático das autuações.

Suscita a ilegalidade dos atos administrativos, na medida em que os imóveis possuem matrícula anterior à criação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e que os Laudos Técnicos n.o 011/2018 e 012/2018 demonstram que o último desmatamento ocorreu nos anos de 1994/1995, portanto antes da instituição da unidade de conservação.

Argumenta pela ausência de prévia e justa indenização pela desapropriação, afirmando que a simples edição do decreto instituidor do parque não autoriza o esvaziamento econômico da propriedade privada; que se trata de área rural consolidada, nos termos do art. 61-A da Lei n.o 12.651/2012; a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 21, §3.o, do Decreto n.o 6.514/2008, além de apontar a exorbitância dos valores das multas aplicadas.

Por fim, pugna pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários (ID. 328964853).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento do recurso,
“a fim de que: • Seja afastado o reconhecimento da nulidade formal dos autos administrativos impugnados; • Seja reconhecida a validade da autuação administrativa e dos respectivos termos de embargo lavrados pela SEMA/MT, com base na legalidade e eficácia da criação da Unidade de Conservação”.

De outro lado, sugere que
“considerando que os problemas relacionados à ocupação da referida Unidade de Conservação extrapolam os limites destes autos, sugere-se seja o caso enviado ao CEJUSC 2 Grau para que se possibilite uma articulação interinstitucional que busque equacionar as dezenas (ou centenas) de ações que tramitam no Poder Judiciário de Mato Grosso e que discutem a questão da constituição da Unidade de Conservação possivelmente sobre terras privadas sem qualquer indenização por parte do Estado de Mato Grosso”
(ID. 335981891).

Em
15.12.2025
, foi deferida a realização do ato conciliatório (ID. 337276365), todavia, a parte apelante requisitou o cancelamento da audiência (ID. 341985393) e o apelado noticiou o desinteresse (ID. 342504891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que julgou procedente o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA ajuizou, em
29.05.2018
, a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”

n.o 0000747-03.2018.8.11.0077, em face da
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA) e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à desconstituição dos Autos de Infração n.o 151-D e 152-D, Termos de Embargo/Interdição n.o 056-D e 057-D, além das notificações e dos documentos técnicos correlatos, relativos às Fazendas Eunice e Santa Inês.

E depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, entre outras alegações e providências, pede
(ID. 328964358 - Pág. 8/90):

“a)
seja a presente ação recebida, com os documentos inclusos, eis que, tempestiva e adequada;

b)

presentes e bem demonstrados os pressupostos legais autorizadores (e escorados na farta documentação encartada à presente petição), seja
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA
(INAUDITA ALTERA PARS
),
para o fim especial de:

1)
suspender a exigibilidade das Multas Administrativas aplicadas pelos Agentes Ambientais através dos Autos de Infrações n°. 151-D (R$ 9.027.150,00) e n°. 152-D (R$ 2.711.050,00) - bem assim, obstar ou suspender eventual inclusão do nome do Autor na CADIN, no Protesto ou em outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência dessas multas aplicadas, até que seja apreciado o mérito da presente ação, ou até que sejam julgadas as Defesas Administrativas interpostas junto à SEMA/MT;

2)
suspender as penalidades de INTERDIÇÃO (embargo) das atividades econômicas (pecuária) das propriedades do Autor, retratadas nos TERMOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO n°. 0055-D e n°. 0057-D, até que seja apreciado o mérito da presente ação, ou até que sejam julgadas as Defesas Administrativas interpostas junto à SEMA/MT;

3)
determinar aos Requeridos que se abstenham de interferir na limitação dos direitos de propriedade do Autor, em relação aos imóveis objetos da lide, até que o ESTADO proceda com à devida e constitucional desapropriação do imóvel, mediante o pagamento de indenização prévia e justa.

c)
sejam acatadas as
PRELIMINARES
arguidas nos itens IV, V e VI, acima, reconhecendo-se e declarando-se a
NULIDADE ABSOLUTA
das autuações,
primeiro,
porque tanto a pretensão administrativa de autuação quanto a pretensão punitiva estatal encontram-se há muito prescritos, a teor do que estabelece o art. 21, do Decreto Federal n°. 6.514/2008;
segundo
porque, flagrantemente desrespeitado o Devido Processo Legal (contraditório e ampla defesa), sobretudo, sendo violados os comandos legais insertos nos incisos l e II, do § 3°, do art. 72, da Lei n°. 9.605/98 e do inciso LV, do art. 5°, da Constituição Federal;
terceiro,
porque
infringidos os PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO, previstos 16 art. 6°, da Lei n°. 9.605/98 e no inciso X, do art. 93, da Constituição Federal:

d)

no
MÉRITO
, após a ratificação da tutela de urgência, requer sejam
DECLARADOS NULOS
os autos de infrações (e todos os demais atos que constituem a autuação),
primeiro
porque é nulo (e assim deve ser declarado), o próprio Decreto Instituidor do Parque Estadual (Decreto n°. 1.796/97), porquanto, não obedeceu aos requisitos legais, conforme exposto e demonstrado no item
VIII,
acima;
segundo
porque sem concretizar-se a desapropriação do imóvel (com indenização prévia e justa ao proprietário) toda interferência estatal no exercício dos direitos inerentes à propriedade é abusiva, arbitrária e ilegal;
terceiro,
porque, conforme demonstrado e provado no item
IX,
o Requerente é legítimo proprietário dos imóveis, sendo certo que a cadeia dominial integrante dos LAUDOS TÉCNICOS comprova a anterioridade das matriculas em relação à criação do próprio Parque Estadual, e, ainda assim, não houve a desapropriação da área;
quarto,
porque as atividades desenvolvidas pelo Requerente são licitas, eis que, desenvolvidas dentro da área já ANTROPIZADA e CONSOLIDADA, estando o Autor acobertado pelo manto do 61-A, da Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, tanto assim, que as áreas encontram-se formadas desde o ano de 1995;

e)
ainda,
no
MÉRITO
(e em respeito ao princípio da eventualidade), na remota e improbabilíssima eventualidade de serem superadas as inúmeras e flagrantes nulidades arguidas,
se mantidos os autos de infrações,
requer sejam observados os termos e parâmetros estabelecidos pela
INSTRUÇAO NORMATIVA IBAMA n°. 10/2012
(que dispõe sobre procedimento administrativo para apuração de infrações, previu, no art. 12, inciso Il, que os servidores, ao realizarem a vistoria e lavrarem o Al correspondente deverão aplicar as penalidades cabíveis, observando:
“a gravidade da infração, considerando os motivos da infração e suas consequências para o meio ambiente e para a saúde pública, verificando o nível de gravidade da infração, conforme Quadro I do Anexo I da presente instrução Normativa.”
Além disso, que seja observado também o que dispõe o § 1°, do art. 12, da aludida IN, que expressamente reza: “
O valor da multa será fixado sempre pelo seu valor mínimo quando não constarem do auto de infração ou dos autos do processo os motivos que determinem a sua elevação acima do piso”.
Dessa feita, Excelência, remota eventualidade de não serem reconhecidas e declaradas as nulidades das multas aplicadas,
que sejam os seus valores reduzidos para o valor mínimo previsto na lei, ou para quantia equânime, que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;”

Recebida a petição inicial, o juízo
a quo

deferiu parcialmente
a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, bem como, obstar ou suspender eventual inclusão do nome do autor no CADIN ou outros órgãos de restrição de crédito (ID. 328964358 - Pág. 468/471 –
26.07.2018
).

Interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000372-85.2019.8.11.0000
, no qual, inicialmente, indeferido o pedido liminar (ID. 6242075 –
22.02.2019
).

Na sequência, reconhecida a prevenção e promovida à redistribuição dos autos para o Dr. Edson Reis, Juiz de Direito Convocado, que assumiu o acervo da Exma. Sra. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (ID. 43155959 -
21.05.2020
).

Ato contínuo,
deferida parcialmente a tutela recursal,

“para o fim de suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição no 0055-D e 0057-D, até julgamento do mérito deste recurso, mantendo-se, contudo, a constrição sobre os imóveis rurais – Fazenda Eunice e Fazenda Santa Inês, como garantia processual em caso de reconhecida a legalidade da autuação, assim também, a proibição de desmatamento e a realização de edificações e obras, a par das já existentes, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena do embargo total da propriedade, além da multa já fixada na origem”
(ID. 44608982 -
29.05.2020
).

Posteriormente, provido, em parte, ao recurso, conforme ementa que transcrevo:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL. ÁREA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. ALEGADA ILEGALIDDE DA AUTAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA ATROPIZADA. LIMITES INDEFINIDOS DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TAC.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se mostra desproporcional e excessiva a medida de embargo/interdição da atividade econômica, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel rural, quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

De mais a mais, discute-se, a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida, fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.

Outrossim, considerando a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de proteção ambiental, deve ser afastada a decisão que determinou a retirada dos semoventes da propriedade rural, por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o
periculum in mora
inverso.

Recurso provido em parte.

(N.U 1000372-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

Em
18.07.2019
, ordenada à citação por meio de remessa pessoal (ID. 328964359 - Pág. 63).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 328964359 - Pág. 73/98) e informou a interposição do
Agravo de Instrumento n.o 1015364-51.2019.8.11.0000
, (ID. 328964359 - Pág. 101), no qual, indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 328964359 - Pág. 69/71) e, no mérito, desprovido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÁREA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - ABSTENSÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO INFRATOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA - MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ficou demonstrado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, na medida que a Administração Pública não apresenta justificativa quanto à morosidade na apreciação do feito administrativo.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1015364-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

De outro lado, a parte autora juntou
“IMPUGNAÇÃO”
(ID. 328964359 - Pág. 129/153) e o ente público requereu o julgamento antecipado (ID. 328964361 e ID. 328964371).

Em
06.07.2023
, foi acostado o acórdão e a certidão de trânsito em julgado da
Reclamação n.o 1011238-26.2017.8.11.0000
, que tramitou na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (ID. 328964373 e ss.).

Na decisão de
25.03.2023
, ordenada à certificação de todos os processos que envolvem a área afeta o Parque Serra Ricardo Franco (ID. 328964372), totalizando 59 processos (ID. 328964376) (destaques no original):

APOLO

PJE

59606

0049982-07.2016.8.11.0077

59690

0050025-41.2016.8.11.0077

59691

0050027-11.2016.8.11.0077

59693

0050029-78.2016.8.11.0077

59695

0050034-03.2016.8.11.0077

59696

0050036-70.2016.8.11.0077

59697

0050038-40.2016.8.11.0077

59698

0050040-10.2016.8.11.0077

59699

0050042-77.2016.8.11.0077

59700

0050044-47.2016.8.11.0077

59701

0050046-17.2016.8.11.0077

59702

0050048-84.2016.8.11.0077

59703

0050050-54.2016.8.11.0077

59704

0050052-24.2016.8.11.0077

59705

0050054-91.2016.8.11.0077

59706

0050056-61.2016.8.11.0077

59707

0050058-31.2016.8.11.0077

59708

0050060-98.2016.8.11.0077

59709

0050062-68.2016.8.11.0077

59710

0050064-38.2016.8.11.0077

57875

0000290-90.2016.8.11.0077

59691

0050027-11.2016.8.11.0077

59711

0050066-08.2016.8.11.0077

59712

0050068-75.2016.8.11.0077

59713

0050070-45.2016.8.11.0077

59714

0050072-15.2016.8.11.0077

60150

0000087-43.2017.8.11.0077

59715

0050074-82.2016.8.11.0077

59716

0050076-52.2016.8.11.0077

59717

0050078-22.2016.8.11.0077

59718

0050080-89.2016.8.11.0077

57912

0000218-52.2016.8.11.0077

59719

0050082-59.2016.8.11.0077

59720

0050084-29.2016.8.11.0077

59721

0050086-96.2016.8.11.0077

59722

0050088-66.2016.8.11.0077

59723

0050090-36.2016.8.11.0077

59724

0050092-06.2016.8.11.0077

59725

0050094-73.2016.8.11.0077

59726

0050096-43.2016.8.11.0077

59727

0050098-13.2016.8.11.0077

59728

0050100-80.2016.8.11.0077

59729

0050102-50.2016.8.11.0077

54288

0000852-19.2014.8.11.0077

59730

0050104-20.2016.8.11.0077

59731

0050106-87.2016.8.11.0077

57910

0000216-82.2016.8.11.0077

59732

0050108-57.2016.8.11.0077

57911

0000217-67.2016.8.11.0077

59733

0050110-27.2016.8.11.0077

59734

0050112-94.2016.8.11.0077

59735

0050114-64.2016.8.11.0077

59736

0050116-34.2016.8.11.0077

59737

0050118-04.2016.8.11.0077

59488

0049910-20.2016.8.11.0077

59738

0050120-71.2016.8.11.0077

59336

0049841-85.2016.8.11.0077

59765

0050131-03.2016.8.11.0077

59766

0050133-70.2016.8.11.0077

Empós, o juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT,
declinou da competência para o processamento e julgamento do feito à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT
(ID. 328964378 –
04.07.2024
).

Opostos, “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 328964381) e
interposto o
Agravo de Instrumento n.o 1024590-07.2024.8.11.0000,
provido, monocraticamente, por esta Relatora, para declarar a competência do juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, para processar e julgar a ação.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.04.2025
(
ID. 328964397), que julgou procedente o feito, complementada pelo acolhimento dos embargos (ID. 328964399 –
06.06.2025
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que a exigência de motivação das decisões judiciais não constitui mera formalidade, mas representa um imperativo constitucional e legal, destinado a assegurar a segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa, pilares essenciais do devido processo legal, de modo que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que será nula a sentença que padecer de fundamentação:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Sobre o tema, leciona CASSIO SCARPINELLA BUENO, a respeito do princípio da motivação dos atos judiciais, que ele:
“[...] expressa a necessidade de toda e qualquer decisão ser explicada, fundamentada, justificada pelo magistrado que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a transparência da atividade judiciária mas também viabiliza que se exercite o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais. Justamente porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação e, considerando que a interpretação da regra jurídica reclama, para sua correlação, a consideração (consciente) de valores, é fundamental que se verifique a razão de o magistrado ter decidido de uma ou de outra forma [...]”
(Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Saraiva, 2007, pág. 132).

No plano infraconstitucional, a exigência de motivação encontra-se detalhadamente disciplinada no artigo 489, § 1.o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que se considera não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

A doutrina mais abalizada corrobora essa exigência, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, ao afirmar que
“Nos termos do dispositivo, é possível concluir que a partir do advento do Código de Processo Civil não bastará o juiz enfrentar as causas de pedir e fundamentos de defesa, mas todos os argumentos que o embasam”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado, 7. Ed., Salvador: Juspodvim, 2022, p. 896).

Essa inafastabilidade da fundamentação decorre do modelo constitucional de processo, que se ancora na necessidade de um Estado Democrático de Direito em que a atuação do Poder Judiciário seja previsível e controlável.

Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni e outros:

"4. Fundamentação. A fundamentação das decisões judiciais é ponto central em que se apoia o Estado Constitucional, constituindo elemento inarredável de nosso processo justo (ar. 5o, LIV, CF). Na fundamentação o juiz deve analisar o problema jurídico posto pelas partes para sua apreciação. Refere o Código, a esse propósito, que tem o juiz de analisar questões de fato e de direito (art. 489, II, CPC). Fundamentar significa dar razões - razões que visam a evidenciar a racionalidade das opções interpretativas constantes da sentença, a viabilizar o seu controle intersubjetivo e a oferecer o material necessário para formação de precedentes. Daí que a justificação das decisões judiciais deve ser pensada na perspectiva da tutela dos direitos - a justificação das decisões constantes da fundamentação flui no influxo da viabilização de uma decisão justa e da conformação de um adequado sistema de precedentes. Em outras palavras: a justificação das decisões serve como ferramenta para adequado funcionamento do sistema jurídico. A fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceito e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF, e 9o, 10, 11 e 489, §§ 1o e 2o, CPC)."(MARINONI, Luiz Guilherme et al. Código de Processo Civil Comentado, 3. Ed., Salvador: Juspodvim, 2018, p. 590).

No presente caso, constata-se que a sentença não atende a tais requisitos, uma vez que julgou procedente a pretensão autoral, sob o argumento de que
“o acórdão proferido pelo TJMT em sede recursal já sinaliza a falta de elementos objetivos que comprovem a inserção inequívoca dos imóveis na Unidade de Conservação, cuja delimitação ainda é objeto de impugnação técnica e jurídica. Tal incerteza, somada à ausência de efetiva desapropriação dos imóveis — elemento essencial à consolidação do Parque Estadual — corrobora a fragilidade da atuação administrativa”,
empregando precedente judicial sem explicar o motivo de sua incidência ao caso concreto, o qual, por sua vez,

diz respeito a matéria e cognição distinta do objeto posto em discussão.

Além disso, argumenta que
“
não há prova da notificação válida do autor
acerca da lavratura dos autos de infração, tampouco da instauração regular do procedimento sancionador. A ausência de intimação pessoal ou válida compromete a eficácia dos atos administrativos subsequentes, por impedir o exercício do direito de defesa em fase oportuna”,
todavia, observa-se que foram juntadas as cópias das defesas administrativas (ID. 328964358 - Pág. 184/312) e aventada à morosidade da Secretaria de Meio Ambiente na apreciação dos referidos procedimentos.

Como cediço, a necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo às partes entender os motivos que levaram o julgador a deferir, ou não, os pedidos e, por consequência, interpor o recurso adequado, se desejar.

Nesse diapasão, salienta-se que se faz despiciendo o enfrentamento, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo. E isso porque os litigantes têm o direito de conhecer as razões que determinaram o resultado da lide, de tal modo que todas as teses devem ficar claramente resolvidas, sem omissões inclusive para proporcionar o reexame da matéria na instância superior.

Outrossim, perfaz curial anotar que a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, bem como a citação de precedente jurisprudencial, sem explicar a sua relação com a questão que está sendo decidida não supre a exigência de fundamentação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.o, inciso I, do CPC/2015.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

Forte nessas considerações, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, porquanto, além de deixar de identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar como se ajusta ao caso em julgamento, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, bem como não aponta os elementos de fato e direito que levaram à conclusão.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CF/1988. PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo requerido em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reparação de 1.043,491 hectares de floresta nativa, desmatada ilegalmente em área rural. O pedido inclui a recuperação da área degradada por meio de PRAD, a suspensão das atividades lesivas e a condenação por danos materiais e morais coletivos.

2.

A sentença de 1o grau, embora condenatória, fundamentou-se de maneira genérica, limitando-se à reprodução de normas ambientais e à citação de súmulas, sem examinar provas e argumentos específicos apresentados pela defesa, como a regeneração natural e o uso regular da área.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença, ao desconsiderar elementos específicos da defesa, incorreu em nulidade absoluta por falta de fundamentação, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo art. 489, § 1o, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A fundamentação é pressuposto de validade das decisões judiciais, e o dever de motivação exige que o magistrado enfrente os argumentos centrais da defesa, permitindo a compreensão dos fundamentos do julgado.

5. A sentença proferida ignorou elementos específicos trazidos pela defesa, restringindo-se a argumentos vagos sobre responsabilidade ambiental objetiva, o que viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença anulada por ausência de fundamentação idônea.

Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Determinado o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a produção de provas com a prolação de nova sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV.

(N.U 1000516-37.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE NÃO APRECIOU O PEDIDO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, IV E 492 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, apreciou apenas o pedido subsidiário formulado pelo impetrante, sem analisar o pedido principal de liberação de veículo sem pagamento de multas e taxas de pátio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que não apreciou o pedido principal formulado na inicial do mandado de segurança, limitando-se a analisar o pedido subsidiário, padece de nulidade por violação ao princípio da congruência e aos artigos 489, § 1o, IV e 492 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência, consagrado no artigo 492 do CPC, exige que a decisão judicial esteja estritamente vinculada aos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.

4. A ausência de manifestação do juízo sobre o pedido principal caracteriza omissão que fere o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o qual exige que a sentença contenha fundamentação completa e aborde todos os pontos controvertidos do processo.

5. A omissão do magistrado em apreciar o pedido principal também desrespeita o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de obter do Poder Judiciário uma decisão sobre lesão ou ameaça a direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade da sentença acolhida, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para proferir nova decisão apreciando o pedido principal.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que, em mandado de segurança com cumulação de pedidos, aprecia apenas o pedido subsidiário sem analisar o pedido principal, por violação ao princípio da congruência e aos artigos 489, § 1o, IV e 492 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 326, parágrafo único, 489, § 1o, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 00115042320148110004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/08/2022; TJ-MT, Apelação Cível 10020606120168110041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023.

(N.U 1045364-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO –– ERRO DE FATO E OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO VEICULADA NO RECURSO DE APELAÇÃO E O QUE FOI OBJETO DE JULGAMENTO – CARACTERIZAÇÃO – REANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO –SENTENÇA ANULADA – PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS PONTOS – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de erro de fato e omissão no julgado, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios no julgamento.

2. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC.

3. Deve ser desconstituída a sentença que, ainda que de forma suscinta deixou de analisar os argumentos e documentos trazidos em sede de contestação.

(N.U 1000207-85.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – ART. 489, §1o, IV, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ANULAÇÃO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMESSA DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO.

1- Reconhece-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em conformidade com o art. 489, §1o, IV, do CPC.

2 - Considera-se nula a sentença que se limita a fundamentar a decisão com base em apenas um dos aspectos discutidos, sem enfrentar todos os argumentos relevantes apresentados.

3 - Com a anulação da sentença, considera-se prejudicado o recurso de apelação interposto, devendo o processo aguardar nova decisão do juízo de primeiro grau.

(N.U 1014634-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – IMPROCEDENTE – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, § 1o, AMBOS DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela PARTE no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses ALEGADAS, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, inc. I a IV, do CPC.

2. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

(TJ-MT - AC: 10020606120168110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023). (grifo nosso).

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
ANULO, DE OFÍCIO, a sentença,
por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, § 1.o, inciso IV do CPC, reputando prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026